Tribunal: TJBA
Processo: 8012150-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8012150-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ARTEMIS PARTICIPACOES e outros (2) Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA (OAB:BA14133-A), MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO (OAB:BA33577-A), JADY DA SILVA CARDOSO (OAB:BA58511-A) AGRAVADO: ESPÓLIO DE MEYRE HELENILDE DE ALMEIDA CHAVES e outros Advogado(s): FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA (OAB:RJ123809-A), DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO (OAB:BA45209-A), CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA (OAB:BA40599-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À PREVENÇÃO, À LEGITIMIDADE DA ASSISTENTE LITISCONSORCIAL E À SUPOSTA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS MATÉRIAS CENTRAIS CONTROVERTIDAS. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AO EXAME DO PEDIDO DE PREVENÇÃO. SUPRIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTEMIS PARTICIPAÇÕES e outras contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que admitiu herdeira como assistente litisconsorcial em ação declaratória de nulidade de escritura pública. 2. As embargantes alegam omissão quanto ao pedido de reconhecimento da prevenção, à legitimidade da assistente litisconsorcial e à suposta ampliação objetiva da lide decorrente de requerimentos formulados pela interveniente. II. Questão em discussão. 3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, com finalidade infringente. III. Razões de decidir. 4. O acórdão embargado enfrentou de modo completo e suficiente as questões relativas à legitimidade da assistente litisconsorcial, à sua intervenção com fundamento no art. 119 do CPC/15 e à inexistência de conduta que ampliasse indevidamente os limites objetivos da demanda, inexistindo vícios a sanar nesses pontos. 5. Verifica-se, contudo, omissão quanto ao exame do pedido de prevenção formulado desde a petição inicial do agravo. Suprida a omissão, conclui-se que a prevenção não se configura à luz do art. 160, §8º, do RITJBA, porquanto os integrantes do órgão julgador do processo originário não mais compõem a Câmara competente, preservando-se a regularidade da distribuição. 6. Ausente qualquer vício adicional e evidenciado que as embargantes buscam, em verdade, rediscutir fundamentos já analisados, incabível atribuir efeitos infringentes ao recurso. IV. Dispositivo e tese. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão quanto ao exame da prevenção, sem efeitos modificativos. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; RITJBA, art. 160, §8º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2487334 PE 2023/0382050-5, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8012150-85.2025.8.05.0000, que figuram como parte recorrente ARTEMIS PARTICIPAÇÕES e OUTROS e parte recorrida ESPÓLIO DE MEYRE HELENILDE DE ALMEIDA CHAVES e JOHANNA LOUISE CHAVES MASSIMO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão apontada quanto ao exame da prevenção, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA